Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737762-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: JOYCE BARROSO BARBOSA VALADARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II em face da r. decisão (ID 140273361 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de Joyce Barroso Barbosa Valadares, indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisa de bens da devedora via Renajud. Sustenta que a última pesquisa de bens da Agravada ocorreu há mais de 1 (um) anos, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada, nos termos da jurisprudência pátria. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Renajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, a despeito do alegado pelo Agravante, a última pesquisa de bens da Agravada foi realizada recentemente, em julho de 2022 (IDs 132362331 a 132362336 dos autos de origem). Ademais, não se evidencia o periculum in mora, pois os fundamentos lançados nas razões recursais são genéricos, pautados somente nos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Destaco não extrair do caso concreto a indispensável urgência, eis que a suspensão do feito por um ano, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15, ocorreu em 16/10/2017 (ID 55788767, na origem), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator